Tribunal: TJSP
Processo: 2098207-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido do agravante, após entrega do laudo contábil, para destituição do perito com nova realização de perícia e homologou o laudo apresentado pelo expert do juízo – Ausência de fundamentação – Decisão que se limitou a fazer menção à conclusão pericial como razão de decidir e não apreciou e ou

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido do agravante, após entrega do laudo contábil, para destituição do perito com nova realização de perícia e homologou o laudo apresentado pelo expert do juízo – Ausência de fundamentação – Decisão que se limitou a fazer menção à conclusão pericial como razão de decidir e não apreciou e ou afastou, ainda que de modo conciso, a impugnação ofertada ao laudo pericial – Como não houve enfrentamento das impugnações lançadas contra o trabalho pericial oficial, incorreu na ausência de fundamentação, de modo a tornar nula a respectiva decisão - O acolhimento do trabalho pericial como razão de decidir, não justifica tal omissão – Hipótese de anulação da decisão hostilizada, para que outra seja proferida, abordando os questionamentos – Decisão anulada de ofício, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No 2098207-05.2020.8.26.0000 Araçatuba - Voto 31877
Registro: 2020.0000565772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098207-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante CLAUDIO
ROBERTO BENES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a decisão, de
ofício, com determinação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098207-05.2020.8.26.0000 -Voto no 31877
2
VOTO No: 31877
AGRV.No: 2098207-05.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
AGTE. : CLAUDIO ROBERTO BENES
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A.
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Insurgência
em face de decisão que indeferiu pedido do agravante, após
entrega do laudo contábil, para destituição do perito com nova
realização de perícia e homologou o laudo apresentado pelo expert
do juízo Ausência de fundamentação Decisão que se limitou a
fazer menção à conclusão pericial como razão de decidir e não
apreciou e ou afastou, ainda que de modo conciso, a impugnação
ofertada ao laudo pericial Como não houve enfrentamento das
impugnações lançadas contra o trabalho pericial oficial, incorreu
na ausência de fundamentação, de modo a tornar nula a respectiva
decisão - O acolhimento do trabalho pericial como razão de
decidir, não justifica tal omissão
Hipótese de anulação da
decisão hostilizada, para que outra seja proferida, abordando os
questionamentos Decisão anulada de ofício, com determinação.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado de decisão de fls. 401,
autos originários, que em cumprimento de sentença, indeferiu
pedido do agravante para destituição do perito, bem como,
homologou o laudo pericial apresentado pelo expert.
Sustenta o agravante, em síntese, que em
decorrência da decisão proferida pelo Juízo monocrático, que
entendeu não ser caso de determinação de nova perícia
contábil e destituição do perito e, homologou o Laudo
Pericial de fls. 378/383, enseja manifesto prejuízo à parte
autoral que cumpriu fielmente todos os atos e procedimentos
processuais e beneficia o Banco/executado, que frise-se é
revel, pois manteve-se inerte em toda a fase processual, e em
momento algum apresentou sequer indícios de prova do direito
que busca se socorrer. Aliás, mesmo passada a fase de defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098207-05.2020.8.26.0000 -Voto no 31877
3
jamais se importou em ao menos juntar nos autos cópias das
Cédulas ou porventura extratos ou informações da operação
contemporâneos à época dos fatos em debate. Repisa que o
trabalho
pericial
encontra-se
eivado
de
vícios,
irregularidades e elaborado de forma parcial, razão pela qual
não
poderia
ter
sido
acolhido/homologado
pelo
Juízo
monocrático (fls. 04).
Afirma que o laudo se mostra impreciso e
impregnado de ilegalidade e nulidades, vez que afronta a
coisa julgada e insere elementos totalmente estranhos em seus
cálculos. Mas tal trabalho, não bastasse isso, sequer
enfrentou os quesitos expressos consignados pela parte
autoral, utilizando-se de meras remissões, sem, sequer dar-se
ao trabalho de descrever ou consignar os parâmetros que fez-
se guiar em seu incompleto e errôneo trabalho. Nota-se,
simplesmente, que o Sr. Vistor utilizou-se da espúria e
totalmente intempestiva e imprestável planilha do Banco (fls.
80/85),
evoluiu
o
saldo
lá
descrito
e
simplesmente
'encontrou' o valor da condenação (fls. 07).
O Laudo PARTE DA PREMISSA DE QUE OS SALDOS
DEVEDORES SÃO AQUELES APRESENTADOS UNILATERAL E ESPURIAMENTE
PELO BANCO, não fazendo o Sr. Expert qualquer evolução ou
sequer conferência de valores a partir de financiamento.
Repisa-se: Sequer conferiu, se deu ao trabalho ou demonstrou
qualquer conferência. E, para piorar ainda mais a sua
situação, informa que reproduziu amortizações, contudo, não
especifica de ONDE O SR PERITO - AUXILIAR DO JUÍZO e
comprometido a aplicar corretamente o direito, encontrou os
valores tidos de abatimento, amortizações etc. SE O MESMO
CONSTATA E ATESTA QUE DOCUMENTO ALGUM RESTOU JUNTADO PELO
BANCO NO FEITO?”. Mas há espaço para piorar, o mesmo Laudo
Pericial, elaborado pelo auxiliar do Juízo com expertise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098207-05.2020.8.26.0000 -Voto no 31877
4
técnica, mesmo sem qualquer comprovação ou manifestação
expressa da Parte detentora do documento, conclui, também
“que tais documentos nem existem mais nos “arquivos” do
banco...” (grifo no original) (fls. 07/11).
O
Banco,
não
apresenta
um
documento
contemporâneo sequer à época dos fatos, tais como, os
microfilmes dos extratos bancários, planilha de evolução do
crédito/débito,
cópias
das
cédulas firmadas, slips de
lançamentos das operações, contas gráficas, etc., a fim de
embasar o trabalho técnico, e por essa razão o Sr. Perito não
poderia ter levado em consideração os documentos aqui
apresentados pela parte agravada. Trata-se de um trabalho sem
qualquer embasamento documental e totalmente divorciado da
coisa julgada e nesse sentido, NÃO PODE SER HOMOLOGADO, em
respeito ao contido da lide, às leis e ao comando da coisa
julgada, razão pela qual o presente recurso merece total
provimento, o que ora se requer (fls. 13).
Ressalta o recorrente que, aenas para melhor
ilustração e compreensão dos graves fatos cometidos pelo
Ilustre Perito, o Expert foi intimado no dia 12 de dezembro
de 2017, para dar início aos trabalhos periciais. Todavia, o
Expert, já dando demonstração do seu desleixo/mazelo, somente
cumpriu o comando judicial, pasme, em 01 de julho de 2018, ou
seja, mais de 5 (cinco) meses após o decurso do prazo
conferido pelo Juiz 'a quo'. E, frise-se, SEM NUNCA PRESTAR
nenhuma satisfação e/ou justificativa para o atraso na
entrega. Sempre teve de ser chamado por diversas vezes para
se manifestar no processo, pois NUNCA, frise-se, NUNCA
cumpriu pontualmente às ordens emanadas pelo Nobre Juízo
monocrático.
Pior,
somente
cumpriu
as
determinações
judiciais, após muitas súplicas, demonstrando, assim, o seu
total desrespeito às partes e também ao Juízo. O seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098207-05.2020.8.26.0000 -Voto no 31877
5
desrespeito é tão aviltante e ululante, que fica a parte
autoral sem qualificativos para descrever a tamanha falta de
limite moral deste Perito com as partes, com o processo e
também ao Juízo. Face o respeito que a parte autoral tem com
a natureza, o Juízo e coisa pública (tempo do Juízo e máquina
pública), tão-somente pede que se retome a ordem processual,
destitua o perito e determine a nomeação de novo Expert para
que apresente um trabalho nos moldes da coisa julgada e da
Lei. Repisa que o presente processo teve o seu início no ano
de 2010, ou seja, está em curso há mais dez anos, e há mais
de dois anos aguardando o fim do trabalho pericial. Absurdo,
ilegal, abusivo. E em respeito aos princípios da efetividade,
celeridade e economia processual, requer digne-se este Nobre
Juízo, proceda a IMEDIATA DESTITUIÇÃO do Sr. Florindo
Martinez Neto, bem como condene-o DEVOLVER a verba honorária
eventualmente levantada, e DETERMINE a nomeação de novo
perito, para a elaboração de nova perícia contábil, devendo a
mesma obedecer estritamente a coisa julgada (fls. 14/16).
Em suma, clama pela anulação da decisão
agravada, que seja dado provimento ao presente recurso, a fim
de que seja determinada a destituição do Perito Sr. Florindo
Martinez Neto, com a respectiva condenação para que o mesmo
DEVOLVA
a
verba
honorária
eventualmente
levantada,
e
DETERMINE a nomeação de novo perito, para a elaboração de
nova perícia contábil, devendo a mesma obedecer estritamente
a coisa julgada (fls. 18).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo
resposta às fls. 28/33.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098207-05.2020.8.26.0000 -Voto no 31877
6
2)
Transcreve-se abaixo teor da decisão hostilizada: “Vistos. Não é o caso de se determinar nova
realização de perícia, destituição do perito.
Considerando a especialização do perito, o
zelo na elaboração do laudo e a demonstração dos
cálculos
realizadas
de
maneira
imparcial
e
fundamentada.
A irresignação do autor/exequente não merece
prosperar, uma vez que o atraso na elaboração do laudo
não em o condão de invalidar o resultado da perícia
contábil.
Portanto, HOMOLOGO o laudo pericial para que
surta seus jurídicos e legais efeitos.
Int.” (fls. 401, autos originários).
Respeitado o entendimento do magistrado 'a
quo', a hipótese é de anulação da decisão acima transcrita,
por ausência de fundamentação.
Antes,
porém,
necessárias
algumas
considerações:
Em que pese a demora para o perito judicial
apresentar seu laudo definitivo, não seria o caso de
determinar a sua substituição nos moldes do artigo 468, do
Código de Processo Civil.
Trata-se, pois, de solução drástica, a ser
evitada, considerando-se o tempo e os valores já expendidos.
Na hipótese, o pedido de substituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098207-05.2020.8.26.0000 -Voto no 31877
7
perito, nitidamente decorre do descontentamento do agravante
com a conclusão final do trabalho e não somente pela demora
na elaboração.
Ademais, a aplicação da sanção prevista no
artigo 468 do Código de Processo Civil é medida que pode ser
tomada pelo magistrado, e não conseqüência lógica do atraso
na entrega do laudo pelo perito.
Nestes termos, ainda que este tenha sido
intimado para cumprimento da determinação judicial sob pena
de substituição, pode o Juiz deixar de aplicá-la, sem
prejuízo das demais sanções eventualmente cabíveis, nos casos
em que, já tendo sido apresentado o laudo (ainda que fora do
prazo), a nomeação de novo perito venha postergar ainda mais
o resultado da demanda.
Feitas
tais
considerações,
não
foram
analisados pelo Juízo 'a quo' os cálculos ofertados pelo
agravante, frontalmente discordante do trabalho pericial, não
foram analisadas as argumentações das partes quanto aos
documentos juntados nos autos, divergências entre os valores
pleiteados e aqueles admitidos pelo banco, etc.
Ora, competia ao magistrado 'a quo', ainda que
de forma sucinta, indicar as razões pelas quais afastou a
impugnação ofertada pela parte autora.
Como não procedeu desse forma, ou seja, não
afastou suficientemente as impugnações lançadas contra o
trabalho do perito judicial, incorreu na ausência de
fundamentação, de modo a tornar nula a decisão ora agravada.
Registre-se que o acolhimento do trabalho
pericial como razão de decidir, não justifica a omissão no
enfrentamento da matéria.
O mero acolhimento das conclusões do laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098207-05.2020.8.26.0000 -Voto no 31877
8
pericial, sem menção alguma às razões que levaram à rejeição
da impugnação apresentada, equivale à ausência de fundamentação.
Desse modo, cabia ao magistrado 'a quo'
enfrentar, repita-se, ainda que de modo conciso, os
argumentos deduzidos pelas partes.
Como não procedeu desse forma, ou seja, não
afastou suficientemente as impugnações lançadas contra o
trabalho pericial, incorreu na ausência de fundamentação, de
modo a tornar nula a decisão que ora se recorre.
Ademais, o acolhimento do trabalho pericial
como razão de decidir, não justifica a omissão no
enfrentamento da matéria debatida nos autos, ainda de que
forma sucinta.
Neste contexto, de rigor a anulação da decisão
combatida, para que outra seja proferida, o que ora se
determina.
Anula-se, pois, a decisão hostilizada, com
determinação.
JACOB VALENTE
Relator